Tribunal: TJMT
Processo: 1009712-14.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009712-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEOSON DA SILVA METELO - CPF: 004.550.251-00 (ADVOGADO), EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 453.705.081-00 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA - CNPJ: 20.208.011/0001-79 (AGRAVADO), ARFUX & CIA LTDA - CNPJ: 17.154.239/0001-19 (AGRAVADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009712-14.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA

AGRAVADOS: ARFUX & CIA LTDA e CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSINGAÇÃO EM PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEPÓSITO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO – CONFUSÃO COM O MÉRITO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE CREDORA COM A CONSIGNAÇÃO DO VALOR QUE O AUTOR ENTENDE DEVIDO – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA PELO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se a reforma decisão para concessão da liminar se, a despeito
da divergência acerca do valor do débito, não se verificar nenhum prejuízo à agravada com a consignação da quantia que o autor entende devido, uma vez que se ao final da demanda, constatar-se que a dívida é superior ao montante do depósito, poderá haver a sua complementação.

Ainda que se apure ser justa a recusa do agravado ao recebimento do valor depositado pela parte autora sem os honorários advocatícios,
aplicável, no caso, o princípio da primazia pelo julgamento de mérito, previsto no artigo 4º do CPC/15, segundo o qual o julgador, sempre que possível, deve superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo a correção ou saneamento, para que possa efetivamente analisar o mérito e resolver o conflito entre os litigantes.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA
na
Ação de Consignação em Pagamento
ajuizada em face de
ARFUX & CIA LTDA e CONDOMINIO RESIDENCIAL HARMONIA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de consignação por entender que foram não preenchidos os requisitos do artigo 335, inciso, inciso I, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o agravante que não há comprovação do trabalho profissional empenhado em relação às taxas condominiais discutidas, para cobrança, pelos agravados, da porcentagem de honorários advocatícios, razão pela qual necessária a consignação em pagamento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi deferida para autorizar a consignação do valor que o agravante entende devido (ID 167181154).

Ao apresentar a contraminuta, o condomínio agravado suscitou preliminares de não cabimento do recurso, sob a alegação de que a consignação não interfere no julgamento da ação, bem como de incompetência da 5ª Vara Cível de Cuiabá para a prolação da decisão agravada, tendo em vista a prevenção da 10ª Vara Cível de Cuiabá, decorrente do ajuizamento da Execução de Título Extrajudicial nº 1010184-86.2023.8.11.0041.

No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 172354682).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR NÃO CABIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravado alegou o não cabimento do agravo
por não caracterizar qualquer situação prevista no rol do artigo 1.015 do CPC/15.

No entanto, a referida preliminar confunde-se com o mérito e com ele será analisado.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor, ora agravante, é locatário do imóvel situado à Av. Nigéria, Cond. Harmonia, 333, TORRE 4, AP 604, Jd. Aclimação, Cuiabá - MT, bem como é devedor das taxas condominiais referentes ao período de 10/05/2022 até 10/01/2023, no valor de R$5.234,52 (cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Sob a alegação de que o requerido se recusa a receber os valores devidos relativos às taxas de condomínio do período de 10/05/2022 até 10/01/2023, ao argumento de que deve ser paga a porcentagem de honorários advocatícios, bem como que tal cobrança é indevida, pois não há comprovação de trabalho profissional desempenhado em relação às cotas condominiais discutidas, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, cabe registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir e decidir sobre a alegação de incompetência da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, uma vez que tal questão sequer foi levantada em primeira instância, não tendo tido o juízo de primeiro grau oportunidade de se manifestar sobre a matéria.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, o agravante pretende a consignação em pagamento taxas de condomínio relativas ao período de 10/05/2022 até 10/01/2023, corrigida e atualizada de acordo com a convenção do condomínio – juros, correção monetária, multa de mora não superior a 2% e sem acréscimo de honorários extrajudiciais.

Com efeito, segundo dispõe o artigo 335, inciso I, do CC, é cabível a consignação em pagamento “
se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; [...]
”

No caso, a recusa do agravado no recebimento dos valores que o autor pretende depositar decorre da ausência dos honorários advocatícios.

Contudo, conforme consignado na decisão liminar, a despeito
da divergência acerca do valor do débito, não se verifica, a princípio, nenhum prejuízo à agravada com a consignação da quantia que o autor entende devido, uma vez que se ao final da demanda, constatar-se que a dívida é superior ao montante do depósito, poderá haver a sua complementação.

Assim, ainda que se apure ser justa a recusa do agravado ao recebimento do valor depositado pela parte autora sem os honorários advocatícios,
aplicável o princípio da primazia pelo julgamento de mérito, previsto no artigo 4º do CPC/15, segundo o qual o julgador, sempre que possível, deve superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo a correção ou saneamento, para que possa efetivamente analisar o mérito e resolver o conflito entre os litigantes.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a decisão singular para autorizar a consignação do valor que o autor entende devido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023